Tribunal: TJBA
Processo: 8000608-36.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000608-36.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: OZIAS DE AGUIAR FILHO

Advogado(s)
:
GABRIEL PEREIRA FREITAS PINHEIRO, MATHEUS PEREIRA SANTOS, CIRO MASCARENHAS MATO GROSSO DE SOUSA

AGRAVADO: OZIAS DE AGUIAR e outros (2)

Advogado(s)
:
ADRIELE FERREIRA MOREIRA TRINDADE, FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS LEITE

PJ05

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. REVOGAÇÃO DE MANDATO. EXCLUSÃO DE ADVOGADOS DESTITUÍDOS. DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES ORIUNDOS DE ATIVOS MOBILIÁRIOS EM CONTA VINCULADA AO PROCESSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO ORIGINÁRIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de arrolamento sumário que manteve advogados destituídos no cadastro processual como terceiros interessados para fins de acompanhamento do pleito de reserva de honorários contratuais, indeferiu o segredo de justiça e determinou o depósito judicial de ativos mobiliários. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se os advogados que tiveram seus mandatos revogados possuem legitimidade para figurar como terceiros interessados no processo principal, bem como analisar a legalidade da determinação de depósito judicial em conta vinculada ao processo originário dos valores oriundos de ativos mobiliários pertencentes ao
de cujus
.

III. Razões de decidir

3. O julgamento do mérito do agravo de instrumento enseja a perda superveniente do objeto do agravo interno interposto contra a decisão denegatória de tutela liminar.

4. Conforme jurisprudência pátria, ocorrendo a revogação do mandato pelo cliente, o advogado destituído não está autorizado a demandar honorários nos próprios autos do processo principal, devendo fazê-lo em ação autônoma.

5. A determinação de depósito dos ativos mobiliários pertencentes ao
de cujus
em conta judicial vinculada ao processo originário, em detrimento da transferência direta ao herdeiro, configura medida prudente e amparada no poder geral de cautela (art. 297, CPC), visando garantir a segurança da entrega do patrimônio e a utilidade do provimento final diante da alta expressão econômica da causa.

6. O depósito judicial resguarda a integridade do monte mor até a prolação da sentença homologatória e a efetiva expedição do alvará, não causando qualquer prejuízo material ao herdeiro, uma vez que os valores permanecem custodiados sob proteção jurisdicional e com a devida correção.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. O julgamento de mérito do agravo de instrumento prejudica a análise do agravo interno interposto contra a decisão que apreciou o pedido liminar. 2. Os advogados que tiveram o mandato revogado pelo constituinte não possuem legitimidade para figurar como terceiros interessados nos autos da ação principal para cobrança de honorários. 3. É legítima a determinação de depósito judicial de ativos mobiliários pertencentes ao
de cujus
como medida de cautela para resguardar o monte mor até a efetiva adjudicação."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.
8000608-36.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante
OZIAS DE AGUIAR FILHO
e como agravados
ADRIELE FERREIRA MOREIRA TRINDADE e FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS LEITE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
JULGAR PREJUDICADO
o agravo interno interposto e
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça